Tribunal: STF
Processo: AI 720112
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE
   PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DA GRAVIDEZ: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.